Tribunal: TJPA
Processo: 0801029-84.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801029-84.2017.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: LUANA RODRIGUES COUTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE ATO DOLOSO. IMPRESCRITIBILIDADE DO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO NÃO APLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que, em ação de improbidade administrativa ajuizada pelo Município de Marituba em face de Luana Rodrigues Couto, ex-ordenadora do Fundo Municipal de Saúde, extinguiu o feito com resolução do mérito com fundamento na prescrição quinquenal prevista no art. 23, §5º, da Lei nº 8.429/1992. A demanda decorre de irregularidades identificadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios na prestação de contas de despesas com diárias no valor de R$ 4.408,19, sem comprovação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por incompetência do Juízo vinculado ao Grupo de Auxílio Remoto da Meta 4/CNJ; (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da prescrição na hipótese, considerando a irretroatividade da Lei nº 14.230/2021 e a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A atuação do magistrado vinculado ao Grupo de Auxílio Remoto – GAR, instituído pela Portaria nº 1402/2021-GP do TJPA, não configura deslocamento de juízo, tampouco gera nulidade, por se tratar de atuação dentro da mesma jurisdição, mediante força-tarefa autorizada e solicitada pela própria unidade de origem.

4.

O novo regime prescricional da Lei nº 14.230/2021 é irretroativo, devendo ser aplicada a regra vigente à época da prática dos fatos e do ajuizamento da ação, conforme decidido pelo STF.

5.

A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário somente se aplica quando demonstrado ato doloso de improbidade administrativa, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 897, o que não foi configurado nos autos, já que ausente a comprovação de dolo específico na conduta da requerida.

6.

A ação foi ajuizada em 2017 para apuração de fatos ocorridos entre janeiro e março de 2010, já ultrapassado o prazo de cinco anos, previsto no art. 23 da Lei de Improbidade Administrativa em sua redação original.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A atuação de magistrado integrante do Grupo de Auxílio Remoto – Meta 4/CNJ não implica nulidade da sentença, pois não acarreta deslocamento de competência jurisdicional.

2.

O regime prescricional instituído pela Lei nº 14.230/2021 é irretroativo e não se aplica a fatos anteriores à sua vigência.

3.

A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário exige demonstração de ato doloso de improbidade administrativa, ausente no caso concreto.

4.

O ajuizamento da ação após o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 23 da LIA em sua redação original impõe o reconhecimento da prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §5º; CPC, art. 66; Lei nº 8.429/1992 (arts. 1º, §§ 2º e 3º; 17-C, §1º; 23, §§ 4º e 5º); Portaria nº 1402/2021-GP (TJPA)

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 852.475, rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, j. 08.08.2018 (Tema 897); STF, RE 843.989/PR, Tema 1.199; STJ, AgRg no REsp 1.375.812/MA, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 09.04.2024; TJPA, Ap. Cív. nº 0801697-55.2017.8.14.0133, rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 02.09.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1° Vara Cível e Empresarial de Marituba em Ação de Improbidade Administrativa ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE MARITUBA
em face de LUANA RODRIGUES COUTO que extinguiu a ação com resolução do mérito ante o reconhecimento da prescrição.

A sentença apelada apresenta o seguinte dispositivo:

(...) A extinção da presente ação não causa qualquer dano ao erário público, pois no caso concreto já existe Acórdão do Tribunal de Contas dos Municípios condenando a requerida ao ressarcimento de valores (ID 1809849), decisão esta que possui eficácia de título executivo, nos termos do art. 71, § 3º, da Constituição Federal, meio, inclusive, mais célere e efetivo que a ação de conhecimento.

- Dispositivo.

Diante de todo o exposto, com base no art. 23, § 5º, da Lei de Improbidade Administrativa, reconheço a prescrição para julgar extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, CPC.

Por consequência, revogo a tutela de urgência, deixando de determinar o desbloqueio de bens, posto que não chegou a se efetivar.

Sem custas e honorários, tendo em vista a qualidade da parte autora.

O Ministério Público do Estado interpôs apelação em que suscitou preliminar de nulidade da sentença apelada em razão da incompetência absoluta do Juízo, tendo em vista que proferida pelo
Juiz vinculado ao Grupo de Auxílio Remoto – Meta 4/CNJ.

No mérito, defende a irretroatividade da lei 14.230/2021, tendo em vista a impossibilidade de decretação da prescrição na espécie.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público, na condição de custus iuris, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação para reconhecer a irretroatividade da lei 14.230/2021.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.

A Portaria nº 1402/2021-GP, de 09/04/2021, foi editada pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará instituindo o
Grupo
de
Auxílio

Remoto
de processos inseridos na Meta 4 do Conselho Nacional Justiça, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, considerando os princípios da razoável duração do processo e da eficiência, dispostos nos arts. 5°, LXXVIII, e 37, caput, da Constituição Federal; o Plano de Gestão para o Biênio 2021/2023 do Poder Judiciário do Estado do Pará; bem como que a Meta Nacional 4, do Conselho Nacional de Justiça, prioriza o julgamento dos processos relativos aos crimes contra a Administração Pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais.

Nesse sentido, foram indicados os magistrados para atuação no
Grupo
de
Auxílio

Remoto
– GAR, sem prejuízo de suas designações habituais, com o objetivo de aprimorar a atuação no julgamento dos processos da Meta 4 do CNJ nas unidades que optem pelo
auxílio
do GAR, situação em que os processos passam à responsabilidade desses magistrados, porém continuam na mesma jurisdição.

O caso não é de deslocamento de juízo, pois o julgamento continua sendo da mesma unidade, no caso a 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, porém com a ajuda de outro magistrado, conforme formalmente designado.

Destaque-se o que estabelece o art. 66 do CPC:

"Art. 66. Há conflito de competência quando:

I - 2 (dois) ou mais juízes se declaram competentes;

II - 2 (dois) ou mais juízes se consideram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência;

III - entre 2 (dois) ou mais juízes surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos.

Parágrafo único. O juiz que não acolher a competência declinada deverá suscitar o conflito, salvo se a atribuir a outro juízo."

A teor do dispositivo citado, para que haja conflito de competência, é necessária a declaração pelos juízes envolvidos. Desse modo, não há se falar em conflito de competência, pois não há concorrência de juízos para o julgamento do feito, mas tão somente uma força tarefa dos magistrados investidos na função do
Grupo
de
Auxílio

Remoto
na 1ª Vara Cível e Empresarial de Marituba, a pedido do próprio juízo auxiliado. O processo não foi deslocado para a Vara da magistrada do GAR, tendo, sim, permanecido na unidade jurisdicional de origem.

Nesses termos, não há se falar em acolhimento da preliminar de incompetência aventada, ou remessa ao Tribunal para julgamento de conflito que não existe.

Em sentido semelhante, já se pronunciou esta Corte de Justiça:

Cível e administrativo. Apelação. Ação de improbidade administrativa. Incompetência absoluta. Rejeitada. Novo regime prescricional da Lei 8.429/92 com redação da lei 14.230/2021. Irretroatividade. Tema 1.119 do STF. Prescrição intercorrente. Não caracterizada. Recurso parcialmente provido.

1- Recurso de apelação, interposto contra a sentença que, nos autos da ação de improbidade administrativa, rejeita a preliminar de incompetência e extingue o feito, reconhecendo a prescrição intercorrente, a teor do art. 23, §§ 4º e 5º da Lei nº 8.429/1992;

2- A questão recursal cinge-se à incompetência do Grupo de Auxílio à Meta4/CNJ para atuar no feito e à ocorrência de prescrição intercorrente, na espécie;

3- A Portaria nº 1402/2021-GP foi editada pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará instituindo o Grupo de Auxílio Remoto-GAR de processos inseridos na Meta 4 do Conselho Nacional Justiça, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará. Os processos apreciados nesse regime não se deslocam para a Vara do magistrado que atua no GAR, mas permanecem na unidade jurisdicional de origem, onde é executada uma força tarefa com atuação de magistrados legalmente investidos na função do Grupo de Auxílio Remoto, a pedido do próprio juízo auxiliado;

4- Para que haja conflito de competência, é necessária a declaração pelos juízes envolvidos, o que não é o caso dos autos, pois não há concorrência de juízos para o julgamento do feito, mas a execução de um “mutirão” para dar conta dos processos da unidade inseridos na Meta4/CNJ;

5- O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. Inteligência do Supremo Tribunal Federal - RE 843.989/PR - TEMA 1199;

6
-
Apelação conhecida e parcialmente provida.

________________

Dispositivos relevantes citados: Portaria nº 1402/2021-GP; Art. 66 do CPC; Art. 23, §§ 4º e 5º da Lei nº 8.429/1992

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.199/STF

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801697-55.2017.8.14.0133 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/09/2024 )

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO.

No mérito, trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão do Município de Marituba, veiculada em ação de improbidade administrativa em face de Luana Rodrigues do Couto.

O MUNICÍPIO DE MARITUBA ajuizou ação de improbidade administrativa em 19/06/2017 contra LUANA RODRIGUES DO COUTO, ex-ordenadora do Fundo Municipal de Saúde, no período de 01/01 a 31/03/2010.

Narra que o Tribunal de Contas dos Municípios desaprovou as contas de responsabilidade da requerida pela ausência de comprovantes de despesas referentes a diárias no montante de R$ 4.408,19 (quatro mil, quatrocentos e oito reais e dezenove centavos).

Cabe observar que esta ação de improbidade foi ajuizada apenas quando já se encontrava ultrapassado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 23 da Lei nº 8.429/1992, em sua redação original.

No caso sob exame, a ação de improbidade foi proposta antes das alterações implementadas pela Lei nº 14.230/2021, isto é, quando era admitida a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, o que atualmente não mais existe.

Além da eliminação da figura culposa, a nova Lei de Improbidade Administrativa (LIA) trouxe disposições inovadoras sobre o dolo. Não é despiciendo observar que a nova redação legal estabeleceu que todas as condutas ímprobas (arts. 9º, 10 e 11 da LIA) exigem dolo específico para a sua configuração, conforme disposto no art. 1º, §§ 2º e 3º, vejamos:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

Parágrafo único. (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as
condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei,
ressalvados tipos previstos em leis especiais. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º
Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente
. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas,
sem comprovação de ato doloso com fim ilícito
,
afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa
. (Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Nessa linha, também merece destaque a previsão trazida pelo art. 17-C, §1º da Lei nº 8.429/1992, estabelecendo que
"a ilegalidade sem a presença de dolo que a qualifique não configura ato de improbidade"
.

No caso presente, não há razão para dissentir quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão quanto à imposição das sanções próprias da Lei nº 8.429/1992.

Por outro lado, concernente ao pleito de ressarcimento ao erário, decorrente de atos de improbidade administrativa, e à sua eventual prescritibilidade, é relevante, para o desfecho do caso, trazer à colação o entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 897). Confira-se:

"DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis.
5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento."
(RE 852475, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-058 DIVULG 22-03-2019 PUBLIC 25-03-2019)

A tese firmada de forma objetiva é que são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, o que, como visto anteriormente, não se aplica ao caso presente, pois não ficou caracterizado o elemento subjetivo do apelado.

Com efeito, a imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento do dano ao erário depende do reconhecimento do ato de improbidade que o originou. Neste sentido:

"ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO SEM VINCULAÇÃO A ATOS DOLOSOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROVIMENTO NEGADO.

1. Ação de ressarcimento ao erário ajuizada contra a ex-prefeita do Município de Passagem Franca/MA. Inexecução de convênio celebrado com o Estado do Maranhão voltado à reforma de determinada unidade educacional e intempestiva prestação de contas dos recursos recebidos do Governo do Estado.

2. Ausência de formulação de pedido de condenação por ato de improbidade administrativa, restringindo-se a demanda ao ressarcimento por suposto dano ao erário.

3.
A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento do dano ao erário depende do reconhecimento do ato de improbidade que o originou. Inexistindo a declaração do caráter de improbidade administrativa do ilícito causador do dano, a prescrição incidirá conforme as regras ordinárias relativas à matéria (prescrição quinquenal)
. Precedente desta Turma.

4. Hipótese dos autos que refoge daquela examinada pela Suprema Corte quando do julgamento do RE 852.475/SP, não se aplicando a tese então firmada no julgamento do Tema 897/STF. Distinguishing a justificar o reconhecimento da prescrição da pretensão ressarcitória de danos ao erário, superado em muito o prazo quinquenal aplicável
.

5. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no REsp n. 1.375.812/MA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024.)

Assim, a ação somente foi ajuizada quando já ultrapassado, em muito, o prazo prescricional quinquenal, não sendo possível falar em imprescritibilidade, eis que não restou efetivamente demonstrada pelo autor a prática de ato doloso tipificado na lei de improbidade administrativa.

Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO a APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relator

Belém, 09/09/2025